Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746263-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos Liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva n. 0710316-05.2023.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV - Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 52875670), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedido o “efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” (p. 10). Ressalta que houve equívoco do juízo a quo ao determinar, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ, porquanto há distinção entre o caso afetado e a hipótese dos autos, eis que o proposto pela agravante proporciona ao executado maior amplitude de defesa, de forma a superar “a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1169, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de eventual cumprimento de sentença”, porquanto a recorrente já adotou o procedimento de liquidação prévia. Sustenta não ser possível a suspensão daqueles feitos que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Cita precedente do TJDFT - Acórdão 1664263. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a demonstração do direito e do erro do procedimento (fumus boni iuris), a qual sendo mantida certamente causará danos de impossível ou difícil reparação pela demora, ante a natureza alimentar das verbas buscadas (periculum in mora). Preparo regular constante no ID 52875672. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Inicialmente, verifica-se que a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, na origem, volta-se a concretizar a decisão proferida nos autos do processo da ação coletiva n. 00032159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001), de sorte que a matéria, a princípio, guarda correspondência com o objeto do Tema n. 1.169, afetado no âmbito do c. STJ. Com efeito, segundo informações extraídas do sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça, eis a questão de fundo submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. À luz da decisão agravada, há de se considerar que, a depender do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, a ação de origem, que visa à liquidação/cumprimento individual do título firmado em ação coletiva, encontrará soluções distintas, mormente após asseverado pela parte agravante, nos autos de origem, que, de fato, não houve a liquidação prévia do julgado na ação originária (ID 171905610). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator